Tribunal: TJDFT
Processo: 0750555-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nada a prover quanto ao pedido de aplicação do artigo 82, §3o, do Código de Processo Civil, para dispensar os agravantes do preparo recursal. Diante da ausência de comprovante do recolhimento do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/15, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator